Tribunal: TJSP
Processo: 1500025-59.2024.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendido, em preliminar, o reconhecimento da inépcia da inicial acusatória e o reconhecimento de nulidade do feito em razão da atuação supostamente ilegal da abordagem da guarda municipal. No mérito, absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação ao crime do artigo 28 da

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendido, em preliminar, o reconhecimento da inépcia da inicial acusatória e o reconhecimento de nulidade do feito em razão da atuação supostamente ilegal da abordagem da guarda municipal. No mérito, absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação ao crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006 e a aplicação do tráfico privilegiado (Defesa); e, diversamente, a exasperação da pena-base e a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (Ministério Público).

1. Preliminares. A) Inexistência de inépcia da inicial acusatória. Preenchimento dos pressupostos do art. 41 do CPP. Perfeita individualização da conduta do acusado. B) Licitude da prova. Ainda que não possua a atribuição de polícia ostensiva (art. 144, § 8o da CF/88), inexiste nulidade se foram efetuadas, pela Guarda Civil Municipal, a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime ou do próprio corpo de delito. Art. 301 do CPP. Precedentes. Revista pessoal realizada após fundada suspeita de ilicitude. Inexistência de nulidade.

2. Absolvição e Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Apreensão de considerável quantidade e natureza de drogas na posse do acusado. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e natureza da droga apreendida afasta a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos, incriminadores, coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

3. Dosimetria. A) Exasperação da pena-base. Inviabilidade. Passagens anteriores por atos infracionais inviáveis de incidir no cálculo da pena, de forma a provocar alguma forma de exasperação do seu quantum. Viabilidade de análise em fase específica, para concessão ou não de benefício (afastamento do redutor), bem como para definir, como adequado e suficiente, regime de início de cumprimento da pena. Pena-base mantida no mínimo. B) Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Presença de elementos, que demonstram que o réu se dedicava às atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas, indicando habitualidade. Impedimento do benefício.
4. Fixação de fechado. Possibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei no 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5o, XLIII, da Constituição Federal, e 33, §3o, do Código Penal.

Recurso ministerial parcialmente provido e improvido o da Defesa, afastadas as preliminares.